Tribunal: STF
Processo: ARE 1578832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA. ATUAÇÃO FORA DE SUA ATIVIDADE, CONTUDO, PORTANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. RECURSO DO ENTE ESTATAL QUE VISA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E TRIBUNAIS PÁTRIOS QUE CONFIRMAM O DEVER DE GUARDA E FISCALIZAÇÃO. DIREITO À AÇÃO DE REGRESSO. PATAMAR DOS DANOS MORAIS NÃO CONDIZENTE COM O ADOTADO POR ESTE SODALÍCIO E OUTRO TRIBUNAIS PÁTRIOS. MINORAÇÃO. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS FAMILIARES. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.



    1. O cerne da questão cinge-se em averiguar a higidez da sentença promanada pelo douto Juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pleitos exordiais, para confirmar o direito ao Dano Moral atribuído no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, bem como o direito ao pensionamento em virtude do falecimento do Sr. Diogo dos Santos Lima.



    2. A responsabilidade objetiva estatal tem seu amparo constitucional no art. 37, § 6º da CF/88, e é explicada pela denominada Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual, para a responsabilização do ente público, mostram-se suficientes a conduta comissiva ou omissiva específica imputada à Administração Pública, o dano causado e a demonstração do nexo causal entre ambos.



    3. Do cotejo cuidadoso realizado nos fólios, é possível confirmar que o Agente Público, apesar de não estar em sua atividade laboral regular, encontrava-se de posse de arma da corporação, situação esta suficiente, conforme entendimento do Colendo STF, a justificar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano a ser reparado pela Administração Pública.



    4. Quanto ao valor fixado em sede de danos morais, entendo que os parâmetros estabelecidos pelo colendo STJ e por julgados semelhantes no âmbito dessa Eg. Corte de Justiça justificam a minoração do quantum indenizatório por danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor de cada uma das autoras, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.



    5. O Colendo STJ definiu em sua jurisprudência que, confirmado se tratar de família em situação de baixa renda, a dependência econômica será presumida, portanto, fazendo jus ao pensionamento almejado, este prefixado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, até que os filhos completassem 25 (vinte e cinco) anos, passando a 1/3 até a data em que o de cujus alcançasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Assim, a sentença merece ser reformada de ofício na parte em que fixou a data limite de 73 (setenta e três) anos como data limite.



    6. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, desde cada vencimento, conforme o IPCAE, acrescidas de juros de mora, a partir da citação, nos moldes do art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.° 11.960/09, conforme entendimento do STJ (Tema 905). A partir de 09/12/2021, passa a incidir apenas a SELIC, consoante Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício quanto os consectários legais e a data limite do pensionamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente